Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente GEIZIANE PEREIRA BORGES, para que se manifeste sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de OI MOVEL S.A. (ID 28923987). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601